Tribunal: CARF
Processo: 13209.720336/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação em sede de recurso possibilita a dedução correspondente.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução pela falta de apresentação de documentação pertinente.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13209.720336/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.617 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
WALDES RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação em
sede de recurso possibilita a dedução correspondente.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Impossibilidade de dedução pela falta de apresentação de
documentação pertinente.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13209.720336/2015-92
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13209.720336/2015-92

APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de ilegalidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para afastar a glosa de despesas médicas no valor parcial de R$41.100,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 6/12 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário suplementar no valor de R$ 6.217,01. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2014,
mediante a qual se apuraram:
( à fl. 7, a dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 4.127,28, pela ausência
de comprovação desse relação, sendo declarados como filhos Taynara de Assis da Silva
e Tales Mileto de Assis da Silva;
( à fl. 8, a dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 4.712,88, pela
ausência de comprovação do pagamento;
( às fls. 9/10, a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 41.480,00,
conforme descrição adiante -
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13209.720336/2015-92

O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 4/5, cujas razões abaixo se
transcrevem:

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13209.720336/2015-92

Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os elementos de fls. 14/26.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão com ausência de Ementa (Portaria RFB n. 2.724/2017, art.
2o, I).
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2018 (e-fl. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 09/05/2018 (e-fl. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento). Aponta ilegalidade, nulidade e boa fé. Apresenta jurisprudência. Anexa
novos documentos (e-fls. 59 e ss.). O recurso foi parcial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas com
instrução (R$4.712,88) e sobre dedução indevida de despesas médicas (R$41.480)
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Preliminarmente, aponta seu entendimento pela ilegalidade, pela nulidade e pela
boa fé.
A defesa alega, em preliminar, nulidade do lançamento em virtude de ilegalidade
presente na Notificação de Lançamento. Mas o fato é que esta foi lavrada com estrita observação
do Processo Administrativo Fiscal, sem ofensa ao artigo 59 do mesmo, que aponta as razões de
nulidade, todas ausentes na espécie. Os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13209.720336/2015-92

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que a razão de nulidade alegada não se enquadra em nenhum dos itens do
artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação. Pode-se
observar também que a Notificação contém, de modo claro, a descrição dos fatos e o
enquadramento legal da infração atribuída ao interessado, ressaltando-se, ainda, que ele
demonstrou entender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e dela se defendeu, embora sem
apresentação de provas convincentes, como se verá mais adiante.
Portanto, não assiste razão ao impugnante quanto à alegação de nulidade por
ilegalidade, uma vez atendido o princípio da legalidade. Complemente-se destacando que
arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse diapasão, a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação
legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no
Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Indique-se em relação à boa fé que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade
do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento.
Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por
infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
As novas provas colacionadas (e-fls. 59 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13209.720336/2015-92

recibos emitidos por profissionais prestadores de serviços médicos, que se prestam a
complementar argumentos já expostos em impugnação.
No mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
excertos do voto a decisão de 1a instância com a qual concordo parcialmente e que adoto:
Voto
...
Despesas de instrução
Para esses gastos, o interessado, à fl. 17, apresentou faturas emitidas pela “Universidad
Autónoma de Assunción” (UAA), para a comprovação de valor declarado equivalente a
R$ 3.450,00 (reduzido na DAA/2014 a R$ 3.230,46 por força do limite legal do
período), porém emergem questões que impedem acolher o pleito:
a - os dados das faturas encontram-se em idioma estrangeiro (espanhol), sem que o
contribuinte tenha anexado a pertinente e obrigatória versão para a língua portuguesa
firmada por tradutor juramentado;
b - as faturas não especificam o pretenso curso realizado pelo contribuinte para efeito de
verificar se há enquadramento nas hipóteses estabelecidas no caput do art. 81 do
RIR/1999;
c - não há comprovação do efetivo adimplemento dos valores ali constantes, ou
informação de quando isso ocorreu;
d - as duas primeiras faturas, embora façam referência aos períodos de agosto-
dezembro/2013, com valor equivalente a R$ 2.875,00, somente foram emitidas em
06/01/2014.
Diante desses vícios apontados, resta manter a parcela da glosa correspondente a R$
3.230,46.
Quanto ao outro item alusivo à despesa com instrução, representado pela declaração de
fl. 16, presumivelmente firmada por representante do Centro Universitário do Estado do
Pará, há a informação de que o contribuinte pagou mensalidades escolares alusivas a
2013 de seu filho, Tales Mileto de Assis da Silva, no total de R$ 1.482,42. Ocorre que
essa declaração está datada de 10/03/2014, sem qualquer indicação de que os
pagamentos daquelas mensalidades se efetivaram nas datas pertinentes aos respectivos
períodos, ou em caso divergente em quais momentos. A omissão desses dados não
permite que se verifique as despesas realizadas no ano-calendário 2013, daí aquele
documento não se prestar para o mister, acarretando a manutenção da glosa em análise.
Despesas médicas
Para o exame da infração combatida, mister colacionar o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999:
...
Com fulcro na legislação de regência, há de se proceder a análise da documentação
oferecida pelo contribuinte, a qual se pode subdividir de acordo com os prestadores de
serviços:
...
4. Oscar Pereira
O recibo de fl. 23, no valor de R$ 380,00, além de não conter o endereço do seu
emissor, refere-se ao pagamento de lentes de contato, o que não se alinha entre as
hipóteses estabelecidas no indigitado art. 80, para efeito de dedução de despesas
médicas.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13209.720336/2015-92

...
Conclusão
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Iniciando-se a apreciação de cada despesa médica que motivou o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento, quanto ao novo recibos apresentados pelo
contribuinte (e-fls. 62/65), referentes aos pagamentos realizados frente ao fisioterapeuta Kátia
Sacramento Beltrão, no valor total de R$19.000,00, em conjunto com os recibos já
apresentados em sede impugnatória (e-fls. 18/20 e 25), verifica-se a formação do arcabouço
probatório para aceite da pretensão de dedução do contribuinte dos valores pagos a tal
profissional, por cumpridas as formalidades legais previstas para tal (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13209.720336/2015-92

9.250, de 1995). Afasta-se portanto a glosa de R$19.000,00 a título de despesas médicas
referentes a tal profissional.
Quanto aos novos recibos apresentados pelo contribuinte (e-fls. 66/67), referentes
aos pagamentos realizados frente ao fisioterapeuta Renan Oliveira Serrano, no valor total de
R$17.000,00, em conjunto com os recibos já apresentados em sede impugnatória (e-fls. 21 e 24),
verifica-se a formação do arcabouço probatório para aceite da pretensão de dedução do
contribuinte dos valores pagos a tal profissional, também por cumpridas as formalidades legais
previstas para tal (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Afasta-se portanto a glosa de
R$17.000,00 a título de despesas médicas referentes a tal profissional.
No mesmo diapasão segue o novo recibo emitido pela Ferreira & Oliveira S/C
Ltda. (e-fls. 61), que em conjunto com o já apresentado em sede impugnatória (e-fl. 22),
trazendo a possibilidade e afastamento da glosa no valor de R$100,00, por cumprimento das
formalidades legais exigidas.
Por fim, quanto a novo recibo apresentado pelo contribuinte (e-fls. 59), referente
aos pagamentos realizados frente ao Cirurgião Dentista Arthur Notagiarcomo Rodrigues, no
valor de R$5.000,00, em conjunto com os recibos já apresentados em sede impugnatória (e-fls.
26), também verifica-se a formação do arcabouço probatório para aceite da pretensão de dedução
do contribuinte dos valores pagos a tal profissional, por cumpridas as formalidades legais
previstas para tal (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Afasta-se portanto a glosa de
R$5.000,00 a título de despesas médicas referentes a tal profissional.
O contribuinte não contesta a manutenção da glosa com o profissional Oscar
Pereira Junior, no valor de R$380,00.
Dessa forma, afasta-se parcialmente a glosa de despesas médicas no valor de
R$41.100,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas para
afastamento parcial de dedução de despesas médicas no valor de R$41.100,00 e manutenção
total da glosa a título de despesas com instrução.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar as preliminares de nulidade e ilegalidade suscitadas e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de despesas
médicas no valor parcial de R$41.100,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original